Tribunal: CARF
Processo: 16024.720003/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.
As informações fiscais e contábeis prestadas à Receita Federal do Brasil são de inteira responsabilidade da empresa, não havendo qualquer previsão legal que a exclua da responsabilidade pela obrigação tributária, sob a alegação de que os atos foram praticados por profissional por ela contratado, responsável pela sua escrituração contábil e fiscal, sem seu conhecimento.
COMPRAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Comprovada a contabilização e escrituração dolosa de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato, e o consequente aproveitamento na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, correta a responsabilização do sócio-administrador da empresa. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 na ocorrência das hipóteses definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Limitada a 100% do valor do tributo devido.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.720003/2016-09
ACÓRDÃO
3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRIFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.
As informações fiscais e contábeis prestadas à Receita Federal do Brasil são
de inteira responsabilidade da empresa, não havendo qualquer previsão
legal que a exclua da responsabilidade pela obrigação tributária, sob a
alegação de que os atos foram praticados por profissional por ela
contratado, responsável pela sua escrituração contábil e fiscal, sem seu
conhecimento.
COMPRAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INEXISTENTE DE FATO.
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
Comprovada a contabilização e escrituração dolosa de notas fiscais
emitidas por empresas inexistentes de fato, e o consequente
aproveitamento na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, correta a
responsabilização do sócio-administrador da empresa. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96 na ocorrência das hipóteses definidas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64. Limitada a 100% do valor do tributo devido.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria estranha aos autos, e, na parte conhecida,
em lhe dar parcial provimento para limitar a multa qualificada em 100% do valor do tributo
devido, salvo no caso de reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em face do sujeito passivo
em epígrafe, tendo como responsável solidário o sócio-administrador Sr. Joaquim
Carlos Arantes, CPF 675.145.618-20, por meio do qual foi efetuado lançamento de
ofício da contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS, relativamente aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2011, nos seguintes montantes:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
3

No Relatório Fiscal de fls. 582 a 587, a autoridade administrativa discorre acerca
da auditoria realizada, que teve por finalidade verificar se a contribuinte apurou
de forma correta as contribuições, notadamente na possível utilização de créditos
sem que tenha ocorrido a efetiva aquisição de produtos. Em síntese, relata os
fatos abaixo.
A contribuinte foi intimada em 14/05/15 do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, por meio do qual foram solicitados diversos documentos fiscais e notas
fiscais de compras de mercadorias adquiridas pelas empresas relacionadas. Em
01/07/15 foi emitido novo Termo de Intimação, tendo em vista a falta de
resposta.
A empresa apresentou o Contrato Social e alterações e as notas fiscais solicitadas,
exceto da empresa Edafre Indústria de Material Plástico Ltda.. Intimada
novamente, apresentou os livros fiscais solicitados e planilha com a demonstração
da apuração do PIS e da COFINS, porém, não apresentou as NF da empresa
Edafre.
No Termo de Intimação no 003, a fiscalização constatou que na contabilidade
(ECD), a contrapartida para a quitação dos fornecedores Recnag Transportes e
Logísticas Ltda. (em jan/11), Solearis Embalagens Ltda. (em fev/11) e Edafre Ind. e
Com. De Materiais Plásticos Ltda. (de mar a dez/11) foi uma conta denominada
“acordo extra judicial” de no 6667, que posteriormente era levada para a
apuração do resultado do exercício como “outras receitas operacionais”. Face a
isto, intimou a contribuinte a apresentar as notas fiscais de entradas de
mercadorias dessas 3 empresas, no ano de 2011, bem como cópia dos
documentos que comprovassem o efetivo pagamento das compras, conforme
planilha anexa ao termo de intimação. Também foi intimada a descrever a função
da conta contábil “acordo extra judicial” e qual o reflexo que a sua utilização
promovia na apuração do IRPJ e da CSLL, e no aproveitamento de créditos para
apuração do PIS, COFINS e IPI, no ano de 2011.
A ciência do Termo de Intimação no 003 deu-se em 03/05/2016 e a empresa
solicitou prazo suplementar em 24/05/2016, tendo sido deferido prazo de 20 dias.
Considerando que até 29/07/2016 os documentos e justificativas não foram
apresentados, foi encaminhado o Termo de Intimação no 004, reiterando a
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
4
intimação constante do Termo de Início, com prazo para cumprimento de 5 dias
úteis.
A empresa lançou em seu Livro Registro de Entradas de Mercadorias diversas
notas fiscais de compras de mercadorias das empresas Edafre Ind. e Com. De
Materiais Plásticos Ltda. (agora Edafre Cargas Ltda.) e Solearis Embalagens Ltdal,
cujos créditos foram aproveitados na apuração mensal do PIS e da COFINS;
Diante da não apresentação de justificativas e, principalmente, pela não
comprovação do efetivo pagamento pelas compras, glosou os créditos do PIS e da
COFINS e exigiu esses valores em autos de infração;
Além da não comprovação dos documentos, nem do efetivo pagamento, realizou
diligências nas empresas Edafre Cargas Ltda. e Solearis Embalagens Ltda., tendo
por resultado as baixas de ofício de ambas (proc. no 10855.723249/2016-65 e
10855.723250/2016-90), por terem se enquadrado na condição de inexistente de
fato, prevista na IN/RFB no 1.634/16, com efeitos retroativos à data de início das
atividades das empresas, respectivamente, 15/06/2010 e 16/06/2010.
Com base no art. 47 da IN RFB no 1.634/2016, é inidôneo o documento emitido
por entidade baixada, sendo que os valores constantes de tais documentos não
podem ser utilizados como crédito do PIS e da COFINS, tendo efeitos desde a data
da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
O aproveitamento dos créditos não existentes do PIS e da COFINS enquadra-se
nas hipóteses de crimes previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, bem
como no art. 1o da Lei no 8.137/90. Assim, aplicável a multa de 150%, nos termos
do art. 44 da Lei no 9.430/96. Informa que foi formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais, que será tratada em processo administrativo a ser apensado aos
presentes autos.
O único sócio-administrador da empresa, Sr. Joaquim Carlos Arantes, CPF
675.145.618-20, deve constar como sujeito passivo solidário, pelo fato de restar
caracterizado abuso de poder na administração dos negócios, com evidente
desrespeito à lei, sendo ele, direta ou indiretamente, beneficiado pelo resultado
almejado, tendo interesse comum na situação, com base nos artigos 124, I e 135,
III do Código Tributário Nacional.
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 627 a 653) aos
Autos de Infração em 10/01/2017, alegando em síntese os argumentos abaixo.
Preliminarmente, informa que deixou de apresentar os documentos fiscais apenas
das empresas Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda. e Solearis
Embalagens Ltda.. Salienta que todos os documentos apresentados foram
acatados pela fiscalização, como aptos a comprovar as operações realizadas, o
que demonstra a forma regular, ética e honesta com que atua nas operações em
que realiza.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
5
Aduz que não encontrou qualquer documento que comprovasse a realização das
operações com as referidas empresas, sendo desconhecidas pelos seus
funcionários, constatando que as referidas operações de fato não ocorreram,
tendo sido lançadas por seu contador de forma equivocada.
Relata que só observou tal fato após o início da fiscalização, visto que seu
contador faleceu em junho de 2015. Alega que seus sócios não possuem formação
ou conhecimento contábil e que não possuem condições técnicas de averiguar o
trabalho realizado pela contabilidade.
Afirma que não resta dúvidas de que a glosa de créditos por parte do fisco das
operações realizadas com as empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais Plásticos
Ltda. e Solearis Embalagens Ltda. está correta, uma vez que foram
equivocadamente lançadas pelo contador. Todavia, a multa aplicada é arbitrária e
injusta, uma vez que não existiu dolo por parte da autuada.
Sustenta que o representante legal da empresa não agiu com dolo, na intenção de
fraudar o fisco, sendo que a escrituração da empresa era realizada por seu
contador, sem qualquer interferência nos registros realizados. Defende que não
pode ser caracterizada como abuso de poder na administração dos negócios e não
pode o representante legal da autuada ser responsabilizado por atos realizados
por terceiros.
Atesta que a autuada encontra-se sediada em local físico, ativa e em pleno
desenvolvimento de suas atividades, não havendo fundamento legal para a
inclusão do representante legal da empresa como sujeito passivo solidário.
Diz que a questão já foi objeto de repercussão geral pelo STF (RE 562276-PR), que
entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei no 8.620/93 e que é o
entendimento adotado pelo STJ, mediante súmula 430.
Alega que o artigo 134 do CTN aplica-se nos casos de impossibilidade de
cumprimento da obrigação principal pela contribuinte, sendo inaplicável ao caso,
visto que a autuada possui domicílio informado em todos os órgãos competentes
e que possui bens suficientes à garantia dos tributos exigidos.
Sustenta que o representante legal não agiu com abuso de poder na
administração dos negócios, que a empresa é uma sociedade idônea, em pleno
exercício de suas atividades, com endereço fixo e detém aptidão patrimonial para
responder por suas obrigações, o que não justifica nem autoriza a indicação do
representante legal como co-responsável pelo cumprimento de obrigação
tributária.
Assevera que detém personalidade jurídica para responder por suas obrigações,
inclusive as de natureza tributária, sendo que a pessoa jurídica não se confunde
com a pessoa de seus sócios. Não se pode transpor a responsabilidade de um
sobre o outro sem que haja a atuação excessiva aos limites estabelecidos em seu
ato constitutivo ou eivada de má-fé.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
6
Argumenta que o art. 135 do CTN não se aplica ao presente caso, pois restou
demonstrado que a escrituração das notas fiscais não era realizada pelo
representante legal da empresa, e sim pelo seu contador. Dolo, culpa grave e
irresponsabilidade gerencial são elementos necessários e indispensáveis à
caracterização da responsabilidade dos diretores, sócios e administradores pela
tipificação da conduta legal e pelos débitos tributários, o que não ocorreu no
presente caso. O mero descumprimento da obrigação principal, sem dolo ou
fraude, constitui simples mora da empresa contribuinte, mas não ato que, por si
só, viole lei ou contrato social. Cita doutrina e jurisprudência em consonância com
seus argumentos.
Atesta que o auditor-fiscal não apresentou quaisquer elementos de prova de
conduta dolosa ou culposa, para atribuição da responsabilidade solidária.
Em relação à multa aplicada, alega que o percentual é arbitrário e injusto, vez que
não houve dolo por parte da autuada em escriturar notas fiscais em nome das
empresas Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens
Ltda., pois a escrituração foi efetuada de forma equivocada por seu contador.
Argumenta que apresentou o Livro Registro de Entradas, onde estavam
escrituradas as referidas notas fiscais, o que demonstra que não agiu de modo a
esconder ou impedir a averiguação por parte da fiscalização de supostas
irregularidades. Defende que, tendo informado as supostas operações com
absoluta transparência, permitindo a fiscalização e qualificação do fato, está
ausente o evidente intuito de fraude, devendo ser afastada a qualificação da
multa de ofício.
Sustenta que não tinha conhecimento da escrituração das notas fiscais efetuadas
por seu contador, não havendo a vontade de infringir a legislação tributária,
inexistindo o intuito de fraude e, por consequência, o dolo.
Ressalta que, à exceção dos documentos das empresas Edafre Ind. e Com. de
Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda. os quais deixou de
apresentar, todos os documentos apresentados foram devidamente acatados
pela fiscalização como aptos a comprovar as operações realizadas, o que
demonstra a forma regular, ética e honesta com que realiza as operações.
Aduz que não restou comprovado nem justificado nos autos a aplicação da multa
qualificada. Cita jurisprudência acatando a tese de que um valor tão elevado
possui caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da
razoabilidade e demais princípios constitucionais.
Cita jurisprudência no sentido de que a multa não pode ser confiscatória,
conforme artigo 150, IV da Constituição Federal. Alega que resta claro esse
caráter no presente caso, desrespeitando os mais basilares princípios
constitucionais, devendo, portanto, ser reduzido em patamares menores.
Postula que sobre o suposto débito tributário deverá incidir juros de mora de 1%
ao mês, conforme determinação do CTN.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
7
Contesta a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais sem a ressalva
de que ela só poderá ocorrer depois de definitivamente constituído eventual
crédito tributário, com o encerramento do processo administrativo fiscal. Assim,
antes do encerramento da fase administrativa não há justa causa para qualquer
tipo de ação penal, bem como o envio do Auto de Infração para instauração de
ação penal.
Requer, ao final, seja julgado parcialmente improcedente o Auto de Infração, com
acolhimento das preliminares apresentadas e, consequentemente, reconhecer a
inconstitucionalidade na aplicação das penalidades nos moldes exigidos.
A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
16-084.852 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 16-084.852 - 9a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 27 de novembro de 2018.
Processo 16024.720003/2016-09
Interessado BARRIFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CNPJ/CPF 08.447.044/0001-76
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. As
informações fiscais e contábeis prestadas à Receita Federal do Brasil são de inteira
responsabilidade da empresa, não havendo qualquer previsão legal que a exclua
da responsabilidade pela obrigação tributária, sob a alegação de que os atos
foram praticados por profissional por ela contratado, responsável pela sua
escrituração contábil e fiscal, sem seu conhecimento.
COMPRAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INEXISTENTE DE FATO.
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
Comprovada a contabilização e escrituração dolosa de notas fiscais emitidas por
empresas inexistentes de fato, e o consequente aproveitamento na apuração da
contribuição ao PIS e da COFINS, correta a responsabilização do sócio-
administrador da empresa. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96 na ocorrência das hipóteses definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a Recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo no Recurso
Voluntário capaz de elidir o feito fiscal. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância
a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12°
do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Dos Limites do Litígio
Inicialmente, devem-se estabelecer os limites do litígio, uma vez que em sua peça
impugnatória a recorrente não se insurge contra todos os valores objeto dos
Autos de Infração, reconhecendo como devido o valor lançado do principal.
De acordo com o despacho da ARF/São Roque de fls. 668 e o Termo de
Transferência de Crédito Tributário de fls. 657 a 658, os valores não impugnados
foram apartados e transferidos para o processo no13877-720.256/2017-26.
Assim, o crédito em litígio remanescente no presente processo restringe-se à
multa qualificada, no percentual que excede à aplicação da multa de ofício, 75%,
os juros e a responsabilidade tributária.
Do Mérito
O Auto de Infração foi lavrado em decorrência de terem sido descontados na
apuração do PIS e da COFINS no ano-calendário 2011 créditos relativos a supostas
aquisições de empresas sem comprovação do pagamento.
A intimação do Termo de Início da Ação Fiscal ocorreu em 14/05/2015 (fls. 323) e,
por reiteradas vezes, no decurso de um ano, a contribuinte foi intimada a
apresentar as Notas Fiscais e comprovantes de pagamento de aquisição dos
insumos das empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
9
Embalagens Ltda., bem como para descrever de forma detalhada quais foram os
produtos delas adquiridos e justificar a contabilização de baixa contra a conta
“acordo extra judicial” de no 667. Também foram solicitados esclarecimentos
acerca da tributação em relação à contabilização e seus reflexos nas apurações do
PIS e da COFINS.
A despeito das intimações e da dilação do prazo para que pudesse prestar as
informações no decurso de vários meses, a impugnante não apresentou os
documentos solicitados, a fim de comprovar a idoneidade das operações
contabilizadas relativamente às aquisições dos supostos fornecedores Edafre Ind.
e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda.
Conclui a impugnante que, por não ter encontrado os documentos solicitados e
também pelo fato de os funcionários desconhecerem as duas empresas (Edafre e
Solearis), houve equívoco por parte do contador. A contribuinte se restringe, em
sua defesa, a alegar que desconhecia os atos praticados pelo contador, que era o
profissional responsável pela escrituração contábil e fiscal, bem como pela guarda
das informações. Sustenta que concorda com a glosa dos créditos, porém, se
insurge contra a responsabilização do sócio e com a aplicação da multa
qualificada, postulando não ter se configurado dolo pela autuada e seu sócio na
escrituração dos livros fiscais.
Todavia, a concordância com a glosa dos créditos não afasta a responsabilidade
tributária atribuída ao sócio da impugnante, Sr. Joaquim Carlos Arantes, CPF
675.145.618-20, nem a aplicação da multa qualificada. A alegação de que a
escrituração contábil e fiscal era efetuada pelo contador da empresa, sem o
conhecimento do sócio-administrador não o exime da responsabilidade perante
os atos praticados em desacordo com o previsto no regramento jurídico vigente.
Não cabe alegar o desconhecimento da lei para afastar a exação fiscal e atribuí-la
a terceiro.
A relação que se estabelece entre o fisco e o contribuinte é regida por regras de
direito público, contidas no Direito Administrativo e no Direito Tributário, de
modo que as informações fiscais e contábeis prestadas à Receita Federal do Brasil
são de sua inteira responsabilidade, não havendo qualquer previsão legal que a
exclua da responsabilidade pela obrigação tributária, sob a alegação de que os
atos foram praticados por profissional por ela contratado, que seria o responsável
pela escrituração contábil e fiscal, sem seu conhecimento. E embora atribua ao
contador a responsabilidade pelo alegado equívoco na escrituração, o
contribuinte usufruiu dos créditos lançados na apuração do PIS e da COFINS
oriundos de Notas Fiscais inidôneas.
Mesmo que, hipoteticamente, a empresa tivesse firmado pacto com o profissional
contábil transferindo-lhe a responsabilidade tributária por ela devidos, tal
disposição contratual não teria qualquer efeito perante a Fazenda Pública,
conforme preceitua expressamente o art. 123 do CTN:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
10
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Assim, ainda que fosse comprovada a ocorrência dos eventos mencionados na
defesa (equívoco do contador), este fato não alteraria a responsabilidade legal
pelo descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, bem
como das consequências advindas deste descumprimento. Não pode ser eximida
a responsabilidade tributária, sob a alegação de que foi outra pessoa que efetuou
sua escrituração contábil e fiscal, pois a responsabilidade pela veracidade das
informações declaradas é sua, independentemente de quem elaborou as
informações prestadas ao fisco.
Tampouco merece guarida o argumento de que o Auditor-Fiscal não apresentou
quaisquer elementos de prova de conduta dolosa ou culposa, para atribuição da
responsabilidade tributária. No decurso da fiscalização, a autoridade fiscal
efetuou pessoalmente diligência nos locais onde teriam sede as empresas Edafre
Ind. e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda. e, em ambas,
não logrou êxito em localizá-las nem tampouco localizou os seus responsáveis
legais. Conforme documentos de fls. 588 a 591, restou demonstrado que tais
empresas não existiam de fato; sequer o número dos imóveis informados no
cadastro CNPJ e perante a Jucesp foram encontrados. Em decorrência, ambas as
empresas tiveram a inscrição do CNPJ baixado por inexistência de fato, com
efeitos retroativos à data do início das atividades, em 15/06/2010 (Edafre) e em
16/06/2010 (Solearis), nos termos do art. 47,§ 3o, b, IV da Instrução Normativa
RFB no 1.634/2016.
Os atos editados pela administração tributária atestando a inexistência de fato
dos fornecedores, embora editados após ou durante o período fiscalizado, têm
seus efeitos retroativos às datas em que aquelas empresas teriam iniciado suas
atividades. E não poderia ser de outro modo, já que o motivo do cancelamento da
inscrição federal decorre da inexistência de fato. Ora, inexistentes, não poderiam
ter realizado qualquer operação mercantil.
A utilização de empresas comprovadamente inexistentes de fato para emissão de
notas fiscais inidôneas, visto que não representam uma efetiva operação de
aquisição de mercadorias, evidenciam a prática da fraude, em tese, pela
impugnante, a fim de reduzir ou suprimir o pagamento de tributos.
Ressalte-se ainda que a empresa omitiu-se em relação à contabilização de baixa
das Notas Fiscais da Edafre e da Solearis contra a conta “acordo extra judicial” de
no 667, mesmo após reiteradas intimações fiscais. Ademais, os créditos oriundos
das aquisições não comprovadas somam cerca de 29% do total dos créditos
decorrentes de “bens utilizados como insumos” utilizado pela Barriforte no
período fiscalizado, constantes de planilha apresentada pela contribuinte (termo
de anexação fls. 579).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
11
A impugnante alega que o STF declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei no
8.620/93. Contudo, tal dispositivo legal não foi sequer mencionado pela
fiscalização em seu procedimento de auditoria.
A alegação de que a responsabilidade está em discordância com o artigo 134 do
CTN, pelo fato de possuir domicílio informado em todos os órgãos competentes e
possuir bens suficientes à garantia dos tributos exigidos não afasta a
responsabilidade tributária atribuída ao sócio, com base nos artigos 124, I e 135,
III do CTN.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Restou comprovado pela fiscalização que o contribuinte utilizou em sua
escrituração contábil e fiscal documentos inidôneos, infringindo a legislação. Tais
notas fiscais, supostamente emitidas pelas empresas Edafre Ind. e Com. de
Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda, não representaram
operações lastreadas por mercadorias nem pagamentos, visto que tais empresas
eram inexistentes de fato. Relativamente à apuração do PIS e da COFINS, tal
prática resultou na supressão/redução das contribuições sociais.
Acerca do tema, observe-se o ensinamento do doutrinador LEANDRO PAULSEN:
“somente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio.
Faz-se necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência
da sociedade, com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização
exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado,
a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua
não ocorrência. Constitui prova para a configuração da responsabilidade o
fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao
recolhimento do tributo”. (grifos não originais)
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
12
Assim, o fato de o sócio encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, “constitui prova para a configuração da
responsabilidade”, o que se amolda com a responsabilização atribuída ao sócio
Joaquim Carlos Arantes.
Frise-se que perante o cadastro CNPJ da Receita Federal , no período fiscalizado, o
senhor Joaquim Carlos Arantes era o único sócio-administrador da empresa.
Ainda, conforme a “Quinta Alteração Contratual”, datada de 03 de fevereiro de
2010, da Barriforte Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., apresentada à
fiscalização, consta:
“3) – A sociedade será administrada isoladamente, pelo sócio administrador
Joaquim Carlos Arantes, a quem caberá o serviço de administração da
sociedade, dispensado de prestar caução, mas expressamente proibido de
fazer uso da denominação social em fianças, abonos, endossos, avais e
quaisquer transações estranhas aos fins sociais.
Parágrafo Primeiro – Compete, ainda, ao sócio administrador Joaquim
Carlos Arantes, gerir, isoladamente, com plenos e amplos poderes, todos os
negócios da sociedade representando-a ativa e passivamente em juízo e
fora dele, e perante instituições bancárias e financeiras, podendo
movimentar conta bancária, receber, dar quitação, endossar cheques
bancários, recibos e escrituras públicas ou particulares, emitir, aceitar e
endossar notas promissórias, duplicatas e letras de cambio e construir
mandatários em nome da sociedade.
Parágrafo Segundo – A representação da sociedade perante a Secretaria da
Receita Federal e demais órgãos públicos será exercida pelo sócio
administrador Joaquim Carlos Arantes, que poderá ser representado por
procurador devidamente constituído para fim específico, nos moldes da
legislação vigente.”
Correta, portanto, a responsabilização do sócio-administrador fundamentada no
art. 124, I e art. 135, III do CTN, visto ser ele o responsável pela gerência da
empresa à época do período fiscalizado e por ter restado comprovada a utilização
dolosa de documentos inidôneos na escrituração contábil e fiscal da empresa,
ocasionando o aproveitamento indevido de créditos do PIS e da COFINS, em
discordância com a legislação.
O conjunto probatório da fraude em tese praticada pela impugnante serviu para
que a fiscalização efetuasse a glosa de créditos do PIS e da COFINS objeto do Auto
de Infração.
Daí decorreu também a aplicação da multa qualificada (150%), por restar
configurada, em tese, a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 e no artigo 1o da Lei no 8.137/90 e a sujeição passiva solidária,
fundamentada no artigo 124, I e Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
13
Com efeito, a jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, conforme
atestam as ementas dos julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
abaixo reproduzidas:
Ac. 1201-002.462, de 17/08/2018:
COMPROVAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS - NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA INEXISTENTE.
Os documentos emitidos por pessoa jurídica inexistente de fato, apesar de
constituída formalmente, consideram-se inidôneos, não se prestam para
comprovar a efetiva realização dos serviços neles discriminado nem
produzem quaisquer efeitos tributários em favor de terceiros.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Nos lançamentos de ofício, aplica-se multa qualificada de 150% sobre a
totalidade ou diferença do imposto não pago, quando caracterizados os
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Ac. 1801-001.945, de 09/04/2014:
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude
quando comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, e das condições pessoas do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Ac 1402-001.266, de 04/12/2012:
DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. Não
restando comprovado o pagamento e o efetivo ingresso das mercadorias
objeto de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato, as
citadas notas devem ser consideradas inidôneas, independentemente de
ato declaratório anterior.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. A prática reiterada de contabilização de notas
fiscais inidôneas, relativas à operações cuja efetividade não resta
comprovada, enseja a qualificação da multa de ofício.
Portanto, uma vez comprovado nos autos a utilização de notas fiscais inidôneas,
emitidas por empresas inexistentes de fato e desconectadas de efetivas
operações comerciais, é cabível a qualificação da multa de ofício por ter sido
identificado, em tese, fraude e sonegação. Isso porque tal comportamento tem
como objetivo o não recolhimento de tributos devidos, decorrentes de uma falsa
realidade, existente apenas nos papéis.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
14
Veja-se que o conhecimento da contribuinte acerca do cometimento da infração é
decorrente da própria utilização das notas na contabilidade e em suas apurações
fiscais quando, na realidade, tais bens não foram por ela adquiridos. Quanto a
esse fato, não há como negar conhecimento e participação.
Sendo assim, correta a qualificação da multa.
Especificamente quanto ao percentual da multa aplicada, a impugnação defende
não ter restado comprovada a fraude e argumenta que o percentual teria efeito
confiscatório, afrontando o princípio da razoabilidade e demais princípios
constitucionais.
Quanto a esse aspecto, o julgamento administrativo não pode se pronunciar
acerca da adequação constitucional de legislação regularmente posta no
ordenamento, ainda que para examinar a atenção a princípios. Somente o Poder
Judiciário tem competência para tanto.
Contudo, limito a multa qualificada aplicada em 100% do valor do tributo devido em
razão da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário, com repercussão geral n° 736.090
(Tema 863), em que se definiu que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação,
fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue
a 150% da dívida apenas em caso de reincidência.
Em relação a incidência de juros sobre a multa, em que pese as alegações
apresentadas pela Recorrente, cumpre ressaltar que a matéria já encontra-se pacificada no
âmbito administrativo. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF):
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto a alegação de que na formalização de Representação Fiscal para Fins Penais
a fim de que sejam realizadas providências penais cabíveis não houve ressalva de que isso só
poderá ocorrer depois de definitivamente constituído eventual crédito tributário, com o
encerramento do processo administrativo fiscal. Como bem destacado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, a representação fiscal para fins penais segue o regramento estipulado pela
Portaria RFB no 1750/2018 e é objeto de outro processo administrativo. Não é competência deste
Conselho apreciação quanto a esta matéria. Não há, portanto, manifestação a ser efetuada por
este órgão julgador a respeito desse tema.
Por fim, alega a Recorrente aplicação pela Fiscalização da multa prevista no inciso II,
do §1o, do artigo 572 do RIPI/2010, correspondente ao valor das mercadorias atribuído nas notas
fiscais, que importaram no montante de R$ 5.306.053,30 (cinco milhões, trezentos e seis mil,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.567 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.720003/2016-09
15
cinquenta e três reais e trinta centavos). Defende sua inaplicabilidade por colocar em risco suas
atividades violando princípios constitucionais inseridos na Constituição Federal, o que não poderia
ser admitido.
Ocorre que, a matéria contestada é alheia a discussão travada no Processo
Administrativo Fiscal em análise, portanto não será apreciada.
Dessa maneira não conheço do item 2.4 – Da inaplicabilidade da multa no
percentual previsto no inciso II, do artigo 572 do RIPI/2010 do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante todo o exposto não conheço de parte do Recurso Voluntário e na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento para limitar a multa qualificada em 100% do valor do
tributo devido, salvo no caso de reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 757
DF CARF MF
Original